Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001388-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILENA FREITAS SILVESTRE - CPF: 421.575.601-49 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), WALID KASSAB - CPF: 458.787.141-91 (EMBARGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), CAROLINE ROSSI ZITELLI KASSAB - CPF: 809.525.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL AFASTADA. TÍTULO JUDICIAL PARCIALMENTE ILÍQUIDO. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DAS PARCELAS RELATIVAS À FRUIÇÃO DO IMÓVEL E AOS ENCARGOS CORRESPONDENTES. APURAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUANTO À LIQUIDAÇÃO PRÉVIA PARA DEFINIÇÃO DO SALDO EXEQUÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, REDUÇÃO DO MONTANTE EXEQUENDO OU EXCLUSÃO DE EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para determinar a liquidação da parte ilíquida do título judicial para, só então, continuar a fase executiva, além de condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2.
Os agravantes sustentam que o cumprimento de sentença pode prosseguir quanto à parcela líquida, nos termos do art. 509, § 1o, do CPC, e que a verba honorária é indevida, por inexistirem extinção da execução, redução do montante executado ou exclusão de parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se: (i) preliminar de inépcia recursal; (ii) suspensão do cumprimento de sentença para prévia liquidação da parte ilíquida; e (iii) condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não há inépcia recursal, pois o conteúdo do recurso delimita com clareza a insurgência e viabiliza o pleno contraditório.

5.
Mostra-se necessária a prévia liquidação, pois o título judicial abrange, além da multa contratual, parcelas ilíquidas relativas à fruição do imóvel e aos encargos incidentes, cuja apuração depende de análise documental e de definição quantitativa específica.

6.
A faculdade do art. 509, § 1o, do CPC não dispensa a prévia liquidação quando há obrigações recíprocas, capazes de influir na apuração do saldo exequível.

7.
A reciprocidade de créditos e débitos impõe prévia liquidação, pois a compensação requer obrigações líquidas, vencidas e fungíveis.

8.
A verba honorária mostra-se inviável, pois não houve extinção da execução, redução do débito exequendo ou exclusão de executado, limitando-se ao saneamento da fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Não há inépcia recursal quando a fundamentação permite a exata compreensão da insurgência e não há prejuízo ao contraditório. 2. A existência de parcelas ilíquidas e de obrigações recíprocas potencialmente interdependentes autoriza a prévia liquidação do título judicial antes do prosseguimento do cumprimento de sentença. 3. É inviável a fixação de honorários advocatícios contra o exequente pelo acolhimento de exceção de pré-executividade quando não houver extinção da execução, redução do montante exequendo ou exclusão de executado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 509, § 1o; CC, arts. 369 e 381.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.038.278/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022; TJ-MT - AI: 01166872920138110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/04/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/05/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por WALID KASSAB e CAROLINE ROSSI ZITELLI KASSAB contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de sentença no 0004707-56.2010.8.11.0041, requerida em desfavor de MARILENA FREITAS SILVESTRE.

A decisão acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a liquidação da parte ilíquida para, só então, continuar o cumprimento de sentença. Condenou, ainda, os exequentes no pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da causa (id. 199481656).

Os agravantes sustentam que os honorários em fase de cumprimento de sentença somente são cabíveis quando a insurgência do executado resulta em extinção da execução ou redução do montante executado, o que não ocorreu no caso. Defendem que existindo parte líquida e eventual parte ilíquida da sentença, o art. 509, §1o, do CPC autoriza o prosseguimento simultâneo do cumprimento da parte líquida e da liquidação em autos apartados, sem necessidade de suspender a execução. Requerem o provimento do agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e a exclusão da condenação em honorários advocatícios (id. 199480197).

A tutela recursal foi indeferida (id. 203321172).

A agravada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do agravo, por inépcia recursal, ao argumento de que as razões e os pedidos estariam dissociados. No mérito, defende que não havia parcela líquida passível de cumprimento de sentença, pois os valores dependeriam de prévia liquidação e que os próprios agravantes reconheceram ser simultaneamente credores e devedores, caracterizando confusão e impediria a execução. Argumenta que a decisão agravada na prática extinguiu o cumprimento de sentença, exigindo eventual nova liquidação e novo cumprimento. Sustenta, por fim, a prescrição da pretensão de liquidação. Requer o não conhecimento do recurso, subsidiariamente, o não provimento, com majoração dos honorários advocatícios (id. 218406174).

O recurso foi julgado (id. 232622667) e, os Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a nulidade do aresto e novo julgamento (id. 243052188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Sustenta, a agravada, que o agravo não deve ser conhecido, ao argumento que os pedidos formulados estão em desconformidade entre as razões recursais e o pedido de reforma, comprometendo a sua admissibilidade.

No caso, os agravantes pretendem afastar a suspensão do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que teriam promovido apenas a execução da parcela líquida do título, e buscam, ainda, a exclusão da verba honorária imposta em seu desfavor.

A dialeticidade recursal foi preservada em grau suficiente, tanto que a agravada identificou, sem dificuldade, os capítulos impugnados e os enfrentou de maneira específica em contraminuta.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou da contestação, por si só, não caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível verificar que a sentença recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).(...).”

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017).

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O recurso busca a reforma da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para determinar a instauração da fase de liquidação quanto aos valores ilíquidos reconhecidos no título judicial suspendeu o curso do cumprimento de sentença até essa apuração, condenando os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia está em definir se é legítima a determinação de suspensão do cumprimento de sentença e a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais.

I – Da suspensão do cumprimento de sentença

Extrai-se dos autos que o título judicial não se exaure na multa contratual de 20%, invocada pelos agravantes. A própria narrativa demonstra que a sentença também contemplou parcelas não liquidada, relacionadas à fruição do imóvel e aos encargos a ele inerentes, cuja apuração depende de definição quantitativa ulterior.

O Juízo consignou que a sentença é ilíquida quanto a esses itens e, por isso, reputou necessária a prévia liquidação para a correta apuração da totalidade das obrigações recíprocas, antes do prosseguimento do cumprimento de sentença.

O art. 509, § 1o, do Código de Processo Civil admite que, havendo no título uma parte líquida e outra ilíquida, o credor promova simultaneamente o cumprimento daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

Ocorre que essa faculdade processual não afasta, por si só, a necessidade de preservar a coerência executiva do título, sobretudo quando há obrigações contrapostas e potencialmente interdependentes para a definição do saldo efetivamente exigível.

Ademais, verifica-se que as partes são credoras e devedoras entre si e que há manifestação de compensação de valores, que demanda dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, nos termos do art. 369 do Código Civil.

Nessa hipótese, a definição do resultado do cumprimento de sentença, a segura delimitação da extensão dos créditos e débitos recíprocos, o que, no caso, ainda se mostra inviável sem a prévia liquidação das parcelas ilíquidas reconhecidas no título.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARTES CREDORAS E DEVEDORAS RECIPROCAMENTE - COMPENSAÇÃO - INDFERIMENTO - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - CONEXÃO DOS HAVERES DE DÉBITO E CRÉDITO DA MESMA SENTENÇA - DÉBITO LÍQUIDO - RESTITUIÇÃO DE VALORES ATRAVÉS DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS - CRÉDITO ILÍQUIDO - INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL - LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - AUTOS APARTADOS - ARTIGO 475, § 2o DO CPC - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DA PARTE LÍQUIDA ATÉ A LIQUIDAÇÃO DA PARTE ILÍQUIDA - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DIREITOS IGUALITÁRIOS - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em se tratando de cumprimento de uma mesma sentença contendo um débito líquido e um crédito ilíquido, para a correta organização dos autos, devem tramitar em feitos apartados, diante dos procedimentos distintos. Inteligência do artigo 475, § 2o do CPC. Não há qualquer irregularidade ou prejuízo à conexão, se o cumprimento da execução da parte líquida e da parte líquida tramitarem em autos apartados no mesmo Juízo da causa principal.
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem.
Além do que, a compensação constitui um instituto para evitar que o devedor que paga tenha que acionar o outro devedor para pagar o que este lhe deve, consoante artigo 368 do CC.
Assim, o cumprimento da sentença da parte líquida deve ser suspenso até a liquidação da sua parte ilíquida para possibilitar a compensação dos créditos e débitos, em atenção aos princípios da economia processual e das garantias constitucionais de igualdade entre as partes
.

(TJ-MT - AI: 01166872920138110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/04/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/05/2014).

Assim, a apuração de valores atinentes à fruição do imóvel e aos respectivos encargos deve ocorrer com a apresentação e o exame de documentos, inclusive quanto ao período de ocupação e aos encargos incidentes.

Nesse ponto, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

II – Dos honorários de sucumbência

A decisão agravada é expressa ao determinar a liquidação dos valores e, após isso, a continuação do cumprimento de sentença, sem a extinção da fase executiva, tampouco redução do montante executado por decisão de mérito sobre excesso de execução.

Foi determinada, na verdade, medida de saneamento procedimental destinada à prévia liquidação das parcelas ainda ilíquidas, como pressuposto para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

A condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, por não se compatibilizar com a natureza do pronunciamento recorrido, não pode ser mantida.

Ausente a extinção da execução, a redução do débito exequendo ou a exclusão de executado, não há sucumbência apta a justificar a imposição da verba honorária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do exequente, quando acolhida exceção de pré-executividade, pressupõe resultado processual apto a extinguir o procedimento executivo, reduzir o montante exequendo ou excluir executado do polo passivo.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

Ausente qualquer dessas hipóteses, não se justifica a imposição imediata da verba honorária.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da decisão, especificamente para afastar a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para afastar a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026